Tribunal: TJDFT
Processo: 0741898-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0741898-43.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL Agravado(s): BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ========= DECISÃO ========== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOE &amp; MALL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF (ID 208538567), no processo no 0709588-21.2024.8.07.0020, ação de procedimento comum cível em que contende com BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora agravado, que indeferiu o pedido de alteração do polo passivo, já que a certidão de ônus de ID 207077229 apresenta como proprietária do imóvel a parte requerida e os documentos de IDs 206472856 e 206575149 não são suficientes para comprovar a tradição do imóvel. Em suas razões recursais (ID 64686706, págs. 1-8), sustenta que apresentou os documentos de ID 206575149 (contrato de locação de imóvel residencial) e 206472856 (procuração) para comprovar a tradição do imóvel, o que evidenciaria a transferência da posse do imóvel à Sra. Dione, na qualidade de locadora, o que pressupõe a posse do bem, documentos que considera suficientes para demonstrar a tradição do imóvel, tendo o juízo indeferido o pedido de alteração do polo passivo requerido em desacordo com o art. 1196 e o art. 653, ambos do CCB, configurando a posse um dos poderes inerentes à propriedade. Pontua que a responsabilidade pelo pagamento dos encargos condominiais somente pode ser atribuída após a tradição do imóvel, citando julgado que entende amparar-lhe, ressaltando ainda a Teoria da Asserção, amplamente aceita no sistema processual brasileiro, pugnando pela revisão da decisão impugnada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal para reformar a decisão impugnada, adequando a alteração do polo passivo para constar a Sra. Dione apontada. Preparo em dobro recolhido após emenda. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o ora agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor, na forma do art. 995, do CPC, qual seria o “periculum in mora” a justificar a concessão da medida de urgência, quanto ao fato da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Portanto, no caso em exame, quanto ao pleito liminar, não demonstrados os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida liminar indicada. Como bem apreciado na decisão recorrida, na certidão de ônus anexada (ID 207077229) é a requerida que é apresentada como proprietária do imóvel, o que, pelo menos em tese, à luz da Teoria da Asserção, suscitada pelo ora recorrente, devendo a legitimidade das partes ser analisada com base nos fatos e argumentos declinados na petição inicial. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, atendendo ao disposto no art. 995, do CPC, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado, em menção genérica, sem a demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, à luz do art. 995, CPC, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator